Tribunal: TJSP
Processo: 1005022-73.2019.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamento – Liminar deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento e insumos para portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID E10.9) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamento – Liminar deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento e insumos para portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID E10.9) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça – Concessão da segurança mantida – Desacolhido o reexame necessário e negado provimento ao recurso da Municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005022-73.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário e negaram provimento ao recurso da Municipalidade, v. u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
2
VOTO No 28587-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1005022-73.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PRESIDENTE EPITÁCIO
APELADA: MARIA FERREIRA DA SILVA
MANDADO DE SEGURANÇA
Medicamento
Liminar
deferida
Resistência da entidade pública em fornecer
medicamento e insumos para portadora de Diabetes Mellitus Tipo
2 (CID E10.9) Presentes os requisitos para a concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova
documental inequívoca Atribuição do Sistema Único de Saúde
do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos
Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e
219 da Estadual Jurisprudência dominante que estabelece o
dever inarredável do Poder Público Ademais, preenchidos os
requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não
contemplados nas listas fornecidas pelo SUS Precedentes desta
C. 9a Câmara e Corte de Justiça Concessão da segurança mantida
Desacolhido o reexame necessário e negado provimento ao
recurso da Municipalidade.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
impetrado por Maria Ferreira da Silva, em face do Secretário Municipal de Saúde
de Presidente Epitácio, visando o fornecimento do medicamento: Insulina NPH
(02 frascos/mês) e insumos: Fitas Accu-Chek active (100unid/mês); Lancetas
(100 unid/mês); Seringas com agulha de 1ml para insulina (10 unid/mês),
necessários ao tratamento da impetrante, portadora de Diabetes Mellitus Tipo
2(CID E10.9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
3
A liminar foi deferida (fls. 29/31).
O Ministério Público ofereceu parecer, pela concessão da
segurança (fls. 59/73).
A r. sentença de fls. 74/79, julgou procedente o pedido,
concedendo a segurança e determinou o fornecimento do medicamento e
insumos “Insulina NPH, Fitas Accu-Chek active; Lancetas e Seringas com agulha
de 1ml para insulina”, tornando definitiva a liminar concedida, na quantidade e
pelo tempo que perdurar a necessidade do tratamento, podendo ser substituídos
por genérico ou similar, desde que respeitada a identidade dos componentes e
princípio ativo, mediante parecer médico e farmacêutico, a ser apresentado a
cada 04(quatro) meses. Custas na forma da Lei. Não houve condenação na
verba honorária.
Inconformada apela a Municipalidade da Estância Turística
de Presidente Epitácio (fls. 95/106 em duplicidade a fls. 109/120), arguindo
preliminarmente, a ilegitimidade de parte, na medida em que a responsabilidade
pelo fornecimento de medicamento de alto custo é do Estado bem como a
impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustenta, que os municípios só
estão obrigados a fornecer os medicamentos que constam da RENAME- Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais. Aduz que o Município não pode fornecer
medicamentos específicos, sob pena de inaceitável desperdício dos parcos
recursos públicos, com prejuízo àqueles que mais necessitam. Defende que o
acesso à saúde deve ser feito de maneira universal, pois o atendimento
específico inverte o princípio básico da igualdade e da predominância do
interesse coletivo sobre o individual e que compete ao administrador, através do
poder discricionário, eleger quais são as situações tidas como prioritárias e
estratégicas na saúde. Defende que, com a edição de Lei Federal, cabe a
Administração Pública priorizar e escolher racionalmente ação e serviços de
saúde atentando sempre ao uso racional da verba pública. Daí a reforma do
decisum.
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
4
(fls. 126/132).
Há reexame necessário.
É o relatório.
In casu, a ação foi distribuída posteriormente à conclusão do
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, representativo de controvérsia
e sujeito ao procedimento previsto no art. 1.036 CPC, aplicam-se à espécie os
critérios e requisitos estipulados no acórdão paradigma, conforme decidido pelo
Colendo STJ quando da modulação dos efeitos do julgamento do Tema no 106.
Segundo o entendimento explanado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema n. 106,
Primeira Seção, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJE em 04
de maio de 2018, a solução de demandas com temas repetitivos, como é o caso
dos medicamentos, deve observar os requisitos necessários ao fornecimento de
medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS, como: a)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Como asseverado na inicial, a impetrante é portadora de
Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID E10.9), necessitando do medicamento e insumos:
“Insulina NPH, Fitas Accu-Chek active; Lancetas e Seringas com agulha de 1ml
para insulina”, não fornecidos pelo Sistema SUS.
Analisando a documentação acostada aos autos, está
comprovada pelo relatório médico a necessidade da medicação prescrita, bem
como sua eficácia no caso da impetrante, conforme descrito: “ Paciente é
portadora de diabetes mellitus tipo 2, desde 2012 (vide prontuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
5
eletrônico), sendo necessário o uso de insulina NPH 3x ao dia- 20ui ao
acordar; 10ui às 14 horas e 10ui antes de dormir. Para o uso de insulina é
necessário agulhas/seringas, lancetas e fitas reagentes...” (fl. 20).
Registre-se, ainda, que prescrito o medicamento e insumos
ora pleiteados (fl. 22), pela médica que acompanha o tratamento da moléstia que
acomete a recorrida.
Demonstrado,
ainda,
o
requisito
da
hipossuficiência
financeira da impetrante, com renda mensal no valor abaixo de dois salários
mínimos (fls. 14/18 e 29).
No tocante a existência de registro, o medicamento “
análogo de insulina humana NPH” possui registro na ANVISA sob no 105740046,
conforme
consulta
no
portal
https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=105740046.
De forma que, preenchidos os requisitos necessários e
especificados no v. acórdão paradigma, faz imprescindível o fornecimento dos
medicamentos e insumos, não contemplados na lista fornecida pelo SUS, para o
tratamento da patologia que acomete a impetrante, portadora de Diabetes
Mellitus (CID E10.9).
Em tal sentido precedentes desta Col. 9a Câmara e Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
indeferiu
liminar
para
o
imediato
fornecimento
de
medicamentos para controle de diabetes Priorização do
direito à vida Presença de laudo médico fundamentado
Preenchimento dos requisitos
Decisão reformada

Recurso
provido."
(Agravo
de
Instrumento
2199048-76.2018.8.26.0000; Relator: Moreira de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018;
Data de Registro: 16/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TRATAMENTO MÉDICO (COLÍRIO)
Pretensão do
Ministério Público voltada à condenação da Municipalidade-
requerida à obrigação de fornecer os medicamentos
(colírios) que sejam necessários para o controle da doença
(ceratocone) - presença dos requisitos necessários para o
deferimento da medida liminar, conforme disposição do art.
300, caput, do CPC2015 fundamento relevante associado
ao risco de ineficácia da medida preservação do direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de fornecer
os medicamentos àqueles que necessitam Inteligência do
art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS

preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para
os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos
do SUS
decisão agravada sutilmente reformada no
tocante
à
multa
cominatória.
Recurso
provido
em
parte. (Agravo de Instrumento 2173935-23.2018.8.26.0000;
Relator Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019).
Ação Condenatória movida por pessoa portadora de "fibrose
pulmonar idiopática" (CID J84)", objetivando o fornecimento
do medicamento "Esbriet 267mg", necessário ao seu
tratamento. Sentença de improcedência. Recurso de
apelação do autor, buscando a inversão do julgado.
Comprovação médica de que o autor é portador da doença
referida, necessitando do medicamento indicado, bem como
de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
7
permita arcar com o seu custo. Preenchimento dos
requisitos previstos no REsp no 1.657.156-RJ, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos. Responsabilidade pela
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por
todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Recurso
provido. (Apelação 1013325-44.2018.8.26.0309; Relator
Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019).
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo 196,
assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, cujo atendimento
deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em 12.12.2006, de relatoria do
Min. Celso de Mello, assentando que:
“O
direito
público
subjetivo à saúde representa a
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da república (art.
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público a quem cabe formular
e implementar -
políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar”.
“O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005022-73.2019.8.26.0481 -Voto no 28586-JV
8
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional”.
Outrossim, dessa forma, o Judiciário não está sendo
arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder sobre as
de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na
hipótese dos autos. A pretensão da impetrante é ver o Estado compelido a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (Constituição
Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o medicamento e insumos necessários para
o tratamento da doença que a acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público decidir qual
tratamento é melhor para a doença que aflige a impetrante, mas sim ao médico,
que acompanha a paciente pessoalmente, ministrar o que achar mais
conveniente para a melhora e cura da enferma. Ademais, sua capacidade
profissional não foi questionada nos autos.
De outro lado, não existe qualquer elemento nos autos que
indique a inexistência de verba para aquisição urgente do medicamento e
insumos prescritos. Ademais, a emergência na compra, poderá até ensejar a
dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, IV, da Lei no 8.666, de 21/06/93.
Assim, a r. sentença hostilizada deu o correto desate à lide,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário e nega-
se provimento ao recurso da Municipalidade.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR